Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-03.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – E MBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. Aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005135-03.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1a VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIV
IL – E MBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

3. Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA. e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICA, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005135-03.2017.811.0000, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade.

Aduzem os embargantes, em síntese, omissão no julgado ante a ausência de manifestação desta relatora sobre o pedido de adiamento da sessão de julgamento em razão da constituição de novo advogado, além do não enfrentamento das teses expostas e jurisprudências elencadas.

Pontuam, ainda, que o acórdão é contraditório na aplicação do CPC e a jurisprudência, além da obscuridade de se estar executando decisão estabelecida em interlocutória e não
astreintes
fixadas em sentença.

Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios.

O Ministério Público apresentou resposta pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1022 do CPC:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsto pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil.

No que se refere à ausência de manifestação sobre o pedido de adiamento do julgamento colegiado, extrai-se dos autos que o Recurso de Agravo de Instrumento foi incluído, inicialmente, na pauta de julgamento da sessão datada de 19/08/2019,

tendo sido adiado o seu julgamento, conforme certidão Id 13053477.

Incluído, novamente em julgamento, a pauta foi publicada em 22/08/2019, tendo os novos causídicos manifestado nos autos, requerendo a juntado do substabelecimento, e memorial, sem qualquer requerimento sobre o adiamento da sessão.

Novamente o julgamento foi adiado, e incluído na pauta de julgamento do dia 02/09/2019, quando, então, os recorridos apresentaram pedido vazado nos seguintes termos:

“(...)

As Empresas Agravadas constituíram NOVOS PATRONOS para defesa de tese em sede recursal – ID 13031992;

Na data de 29.08.2019, foram informados que os autos do Agravo de Instrumento serão levados em Sessão do dia 02.09.2019 para julgamento;

Com a constituição dos noveis advogados e, como se trata de matéria complexa para conhecimento e argumentação, torna-se
razoável
e
necessária
a
retirada

de

pauta

da

sessão

(02.09.2019)

para

melhor

estudo

dos

fatos

visando

o

enfrentamento

do

tema

em

plenário
, sob pena de cerceamento de defesa.

Ex positis
, requer dessa Desembargadora (RELATORA), diante do que fora exposto, a retirada do Agravo da Pauta de Julgamento do dia 02.09.2019 pelos motivos adrede mencionados.”

Sob a alegação de se tratar de matéria complexa, os novos advogados requereram a retirada de pauta para melhor estudo da matéria.

Depreende-se, assim, que o argumento utilizado pelos Agravados não se sustentam, uma vez que anteriormente, o Recurso já havia sido pautado duas vezes, sendo que na segunda inclusão em pauta os patronos já haviam assumido a defesa recursal, e ao manifestarem nos autos, nada alegaram sobre a necessidade de retirada de pauta para melhor analisar o feito, ao contrário, apenas juntaram a procuração de substabelecimento e os memoriais, ressaltando que “Aguarda-se as deliberações vinculadas ao julgamento do recurso”,

a demonstrarem a concordância com a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Dessa forma, o julgamento do recurso no dia 02 de setembro de 2019, não gerou qualquer prejuízo a defesa dos Recorridos, em que pese a não apreciação do pedido oportunamente, inexiste qualquer ilegalidade que possa resultar na nulidade do acórdão.

Quanto aos demais vícios invocados, estes não se sustentam, uma vez que o acórdão bem analisou a questão, embora não de acordo com o entendimento dos Embargantes, e os aclaratórios não se prestam a rediscussão da matéria.

Importante frisar que o cerne da questão submetida no aludido Recurso de Agravo de Instrumento é sobre a possibilidade de execução da multa fixada em decisão liminar quando descumprida a determinação judicial, independentemente do trânsito em julgado da ação.

No caso, o acórdão embargado se manifestou acerca de toda a matéria que foi levada a seu conhecimento, esclarecendo os motivos pelos quais o Agravo de Instrumento interposto pelo
parquet
foi provido.

Vejamos:

“A multa questionada pelo Agravante foi fixada pelo juízo
a quo
em sede de Ação Civil Pública, a qual possui um regramento especial em nosso ordenamento jurídico, qual seja, a Lei no 7.347/85, que por sua vez, veda, de forma expressa, a cobrança de
astreintes
antes do trânsito em julgado da ação, conforme preconiza o art. 12, §2o da referida lei,
in verbis
:

‘Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.’

No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado, para execução de multa coercitiva fixada em antecipação de tutela, bastando a confirmação da liminar na sentença.]

Nesse sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Inicialmente, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a
quaestio
trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei
11.232
/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das
astreintes
. Precedentes do STJ.

3. Quanto à alegação do recorrente de que não é possível a execução provisória de
astreintes
em Ação Civil Pública, a irresignação também não prospera, uma vez que o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela.

4. Recurso Especial não provido.’ (REsp 1617910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Também nesse sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

‘APELAÇÃO - PRELIMINAR - VÍCIO - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE DA SENTENÇA - CAUSA MADURA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRANSPORTE DE MENOR - DESCUMPRIMENTO - ASTREINTE - VALOR INSUFICIENTE - BLOQUEIO EM CONTA PÚBLICA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Pelo princípio da congruência, cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (
citrapetita
), além (
ultra petita
) ou fora (
extra petita
) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento é permitido ao Tribunal julgar desde logo o mérito. O pedido de cumprimento provisório de sentença que confirma tutela provisória encontra respaldo no artigo 1.012 do CPC, inclusive o STJ possui entendimento consolidado de que é dispensável a ocorrência do trânsito em julgado da sentença para que seja executada a ‘astreinte’.’ (TJ-MG - AC: 10338170092401001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/07/2019)

Destaco que, no presente caso, a liminar foi confirmada na sentença e em grau recursal, aguardando, apenas, análise de Recurso de Agravo de Instrumento encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida, sendo desnecessário o trânsito em julgado para se executar provisoriamente as
astreintes
confirmadas em sentença.”

Como se constata o acórdão é claro ao dispor que é possível a execução de
astreintes
fixadas em decisão liminar, uma vez que esta apresenta natureza autônoma em relação ao objeto da lide em si, revestindo-se de exigibilidade e executividade, ainda que não transitado em julgado a ação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Ação civil pública –
astreintes
fixadas liminarmente – execução condicionada a confirmação pela sentença – desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado

‘I - O art. 12, §2o da Lei no 7347/1985 dispõe que a multa cominada liminarmente somente será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, embora seja devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento, regra do microssistema coletivo que se repete no Estatuto da Criança e Adolescente e no Estatuto do Idoso. Contudo, o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que se proceda à execução da multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela. Apesar disso, em conformidade com a tese firmada em recursos repetitivos n.o 743, a execução da multa diária fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito.”
(
Acórdão 1130092
, 07071257920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no PJe: 19/10/2018)

Dessa forma, verifica-se que a pretensão dos Embargantes é, na verdade, obter novo pronunciamento judicial a respeito de teses já enfrentadas pelo órgão julgador, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Com essas considerações, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

VOTO -VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
Pantanal Transportes Urbanos Ltda,
Expresso NS Transportes Ltda e Integração Transportes Ltda - ME
, em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Provisória no 14772-03.2016.811.0041, para considerar desnecessário o trânsito em julgado para se executar provisoriamente as
astreintes
confirmadas em sentença.

Em suas razões recursais (ID n. 23401489), as Embargantes sustentam que o Ministério Público Estadual propôs execução por quantia certa para cobrança de
astreintes
proferida em Ação Civil Pública, especificamente em relação ao item 02 do título executivo judicial, o qual estabelece a obrigação das Embargantes
em não se abster de transportar, a qualquer tempo, os usuários que não tenham conseguido obter acesso ao cartão eletrônico ou de crédito por ausência de pontos de venda/recarga, qualquer que for o local em que ingressarem nos coletivos, podendo, nesse caso, a tarifa ser paga em dinheiro à pessoa credenciada pelas concessionárias, diversa daquele que dirige o ônibus
.

Destacam que, segundo o Ministério Público Estadual, as Embargantes teriam descumprido o disposto no referido item 2, e para impedir o acesso do usuário do transporte público, deslocando as catracas para extremidade (dianteira) da porta do veículo, o que caracterizaria como obstáculo intransponível aos passageiros que não dispunham de valores (espécie) e/ou cartões de embarques; razão pela qual, o Embargado, requereu, em execução provisória da Sentença que, as Embargantes

readequassem as catracas à posição original, o que teria sido acolhido pelo Juízo Singular.

Argumentam que, além de a determinação de mudança de posição das catracas representar obrigação não prevista no título exequendo, a decisão proferida pelo Juízo Singular não teria previsto a aplicação de multa, nem estipulado prazo para o seu cumprimento.

Pontuam que, o título executivo judicial trata de condenação genérica que fixa apenas a responsabilidade das Embargantes pelos danos causados, a qual dependeria de prévia liquidação.

Asseveram, ainda,

que, o padrão utilizado pelo Ministério Público para apurar o
quantum
a ser aplicado em relação às astreintes é falho e impossível de ser seguido, na medida em que não seria possível comprovar que os usuários do sistema de transporte teriam sido impedidos de entrar no ônibus e/ou se o passageiro utilizou bilhete ou dinheiro para pagar o serviço de transporte, além de não ser plausível aferir quantas pessoas teriam sido prejudicadas, ou não atendidas, sendo inviável a sua demonstração por amostragem, como feito pelo Ministério Público Estadual, especialmente por se tratar de vários ônibus, de três empresas, não sendo viável penalizar uma em detrimento das outras.

Defendem que, ao calcular o valor da multa, o Embargado teria utilizado como base toda a frota de ônibus, quando na verdade, o Decreto Municipal n.o 5.548/2014 que autorizou as empresas concessionárias de transporte coletivo urbano a instalar as catracas próximas da porta de entrada dos veículos, somente permitiu

a instalação em cinquenta por cento (50%) da frota, de forma que, a obrigação (ITEM 02) decorrente do título judicial que fora submetida execução provisória já era implementada pelas Empresas Embargantes.

Afirmam que, o Ministério Público Estadual se utilizou da questão das catracas para buscar fato novo e embutir ali a multa diária (R$ 10.000,00), criando um cenário em que impingia às concessionárias o descumprimento de decisão judicial, cuja obrigação inexiste no título judicial exequendo.

Afiançam que, a determinação proferida em sentença e, não em interlocutória de execução provisória, já fora cumprida, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público, não havendo que se falar mais em astreinte, de mais de milhões sendo que o objeto da Sentença, a obrigação a ser feita foi cumprida.

Alegam que, o acórdão embargado apresenta omissão em não analisar o pedido formulado no ID n. 13431465, em 30-08-2019, pela novel Defesa das Embargantes quando estes assumiram o patrocínio das ações em Segundo Grau e pediram a redesignação do julgamento marcado para 2-9-2019, a fim de ofertar tempo para estudo do recurso; ressaltando que, não se questiona a ausência de intimação ou publicação direcionada a advogados estranho ao processo, mas que houvesse a redesignação do julgamento, uma vez que o tempo era exíguo e se necessitaria de mais dias para melhor compreensão do tema (complexidade), o que teria causado prejuízo à defesa das Embargantes.

Argumentam, também, que, o acórdão apresenta omissão quanto à integral apreciação e enfrentamento das teses expostas pelas recorrentes e jurisprudência elencada nos autos, ressaltando que a jurisprudência utilizada para fins de provimento do recurso não representa o entendimento dominante sobre o tema, que teria sido superada pela solução do Tema 743 do STJ, segundo o qual, excepcionou-se a multa diária em ações coletivas, da multa prevista no CPC, aplicável ao descumprimento de obrigações de fazer, alvo dos recursos repetitivos; citando, ainda, precedente recente deste Sodalício (APL: 00010326820168110011450042017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018) que externa entendimento oposto ao resultado do julgamento do presente Agravo de Instrumento, situação que entendem incidir o disposto no inc. VI do §1o o art. 489 do CPC.

Destacam que,
o acórdão adota como parâmetro decisório em acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobrepondo-o ao decisum próprio da Corte de Mato Grosso, o que, além de constituir hipótese do inc. VI do §1o o art. 489 do CPC, recai em contrariedade com o disposto no art. 926 do CPC.

Arguem, ainda, a necessidade de se observar o disposto no art. 12, § 2o, da Lei da Ação Civil Pública, o qual prevê que a "
multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumpriment
o", por imperar o princípio da legalidade como balizador do
distinguishing
.

Asseveram que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento de tese recursal lançadas nas contrarrazões para afastamento da pretensão recursal, por não se assentar em mínima hipótese ou justificativa de urgência que autorize a execução antes do trânsito em julgado.

Enfatizam que, o acórdão embargado também restou omisso quanto ao fato de que uma das teses levantadas pelo Embargado para sedimentar a sua pretensão executória, deriva do fato de que, em tese, as empresas concessionárias do serviço público não cumpriram o comando que mandava alterar as posições das catracas, contudo, tal pretensão não seria objeto do título executivo judicial.

As Embargantes destacam ainda a existência de contradição no acórdão quanto ao momento de aplicação das astreintes e a sua consumação, ressaltando que deve ser aplicado o entendimento previsto na legislação especial (lei n. 7.347/85) e não na norma geral (novo CPC).

Aduzem que, o acórdão também apresenta contradição com a jurisprudência do STJ, por admitir a incidência de multa cominatória sem ter sido fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, o que entende afastar o requisito intrínseco temporal a caracterização do dever de pagar as
astreintes.

Ressaltam, que, o acórdão apresenta obscuridade em admitir a execução de decisão estabelecida em interlocutória e não astreintes fixadas no título exequendo propriamente dito, já que a questão das catracas que originou o pedido de execução não fora prevista em sentença.

Afirmam, também que o acórdão apresenta contradição, quanto ao prazo de início para se cumprir a determinação oriunda da interlocutória na ação de cumprimento de sentença.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes,
a fim de reparar erro de fato, para o fim de desprover o agravo de instrumento ou anular o julgamento e, nesta última hipótese, determinar que seja dado vista dos autos ao novo patrono das Embargantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id.
25482973
), pugnando pelo não-acolhimento dos embargos.

A eminente Relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
rejeitou os embargos,
por entender que, em relação ao pedido de adiamento do julgamento colegiado, inobstante não tenha sido apreciado oportunamente, não houve qualquer prejuízo à defesa dos Embargantes,
na medida em que, o Recurso já havia sido pautado duas vezes, sendo que na segunda inclusão em pauta os patronos já haviam assumido a defesa recursal, e ao manifestarem nos autos, nada alegaram sobre a necessidade de retirada de pauta para melhor analisar o feito, ao contrário, apenas juntaram a procuração de substabelecimento e os memoriais, ressaltando que “Aguarda-se as deliberações vinculadas ao julgamento do recurso”,

a demonstrarem a concordância com a inclusão do feito na pauta de julgamento.

A douta Relatora consignou, q
uanto aos demais vícios invocados,
que estes não se sustentam, uma vez que o acórdão bem analisou a questão, embora não de acordo com o entendimento dos Embargantes, e os aclaratórios não se prestam a rediscussão da matéria.

Destacou, ainda, que,
o cerne da questão submetida no aludido Recurso de Agravo de Instrumento é sobre a possibilidade de execução da multa fixada em decisão liminar quando descumprida a determinação judicial, independentemente do trânsito em julgado da ação; tendo o acórdão embargado se manifestado acerca de toda a matéria que foi levada a seu conhecimento, esclarecendo os motivos pelos quais o Agravo de Instrumento interposto pelo parquet foi provido, consubstanciado no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário o trânsito em julgado, para execução de multa coercitiva fixada em antecipação de tutela, bastando a confirmação da liminar na sentença.

Asseverou, por fim, que,
a liminar foi confirmada na sentença e em grau recursal, aguardando, apenas, análise de Recurso de Agravo de Instrumento encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, impende ressaltar que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Analisando os autos, observa-se,
ab initio
, que, apesar de não ter sido oportunamente analisado o pedido de adiamento do julgamento designado para o dia
2-9-2019 (ID n.

13431465), formulado pelos novos advogados constituídos pelos ora Embargantes, ao argumento da necessidade de melhor estudar os fatos para enfrentamento do tema em plenário, entendo que razão não lhes assiste, pois, como se sabe, para
que haja o adiamento da sessão de julgamento, é necessário que o pedido seja realizado em tempo hábil para sua apreciação e que haja a efetiva demonstração da plausibilidade dos motivos que ensejaram o pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Isso porque, conforme bem esclareceu a douta Relatora,
o
Recurso já havia sido pautado duas vezes, sendo que na
segunda inclusão em pauta (26-8-2019) os patronos já haviam assumido a defesa recursal, e ao manifestarem nos autos, nada alegaram sobre a necessidade de retirada de pauta para melhor analisar o feito, ao contrário, apenas juntaram a procuração de substabelecimento e os memoriais, ressaltando que “Aguarda-se as deliberações vinculadas ao julgamento do recurso”,

a demonstrarem a concordância com a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Ademais, é certo que, o Advogado poderia ter
diligenciado no sentido de que a petição fosse apreciada em tempo pela eminente Desembargadora Relatora, ou até mesmo
na própria sessão de julgamento, por ocasião da sustentação oral,
poderia ter reiterado o pedido de adiamento, de forma que, não o tendo feito, resta superada a alegação de eventual nulidade.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, II, DO DECRETO-LEI No 201/67.
PEDIDO DE ADIAMENTO NÃO APRECIADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF.

I - Para que haja o adiamento da sessão de julgamento, é necessário que o pedido seja realizado em tempo hábil para sua apreciação e que haja a efetiva demonstração da plausibilidade dos motivos que ensejaram o pedido, o que não ocorreu no presente caso (Precedentes do STF e do STJ).

II - Além do mais, tratando-se, em princípio, de pedido de caráter urgente e aviado na véspera do julgamento (menos de 24 horas), deveria o advogado ter diligenciado no sentido de que a petição fosse apreciada em tempo pelo Exmo Sr. Desembargador Relator, ou até mesmo deveria o causídico ter comparecido no dia do julgamento a fim de argüir o pretendido adiamento, tendo em vista não ser tal pedido (de adiamento) de acolhimento obrigatório (Precedentes do STF e do STJ).

III - O recurso excepcional, quanto ao permissivo da alínea a, deve apresentar a indicação do texto infra-constitucional violado e a demonstração do alegado error, sob pena de esbarrar no óbice do verbete insculpido na Súmula no 284-STF (aplicável ao apelo especial ex vi art. 26 da Lei no 8038/90) (Precedentes). Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido
.

(STJ - REsp: 758756 PB 2005/0097248-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/12/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.3.2006 p. 344). [Destaquei]

Por outro lado, com a devida vênia ao entendimento adotado pela douta Relatora por ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração, entendo que o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à análise das teses apresentadas pela defesa dos Embargantes/Agravados em sede de contrarrazões
(ID n. 1631764), consistente nos argumentos de que:
1)
deve se considerar o real alcance da multa cominatória aplicada na sentença, se aplicável ao descumprimento integral ou total das obrigações impostas, se vinculada objetivamente a implementação de medidas informadas na parte dispositiva, quando e em quanto as astreintes se implementariam, se fosse possível sua execução provisória;
2)
a pretensão do Agravante/Embargado esbarra no óbice imposto pelo art. 12, § 2o, da Lei n. 7.347/85, por refletir na execução provisória de multa cominatória imposta em liminar, confirmada e majorada na sentença, e não de multa originária de sentença e ;
3)
a execução das astreintes antes do trânsito em julgado deve estar baseada nas peculiaridades da causa (urgência
).

Com efeito, o acórdão embargado, se limitou a manifestação acerca da
possibilidade, em sede de ação civil pública, de execução provisória das astreintes, caso confirmada em sentença, com base em julgados do STJ; contudo, restou omisso quanto às insurgências das Embargantes/Agravadas apresentadas em sede de contrarrazões, situação que autoriza o acolhimento dos presentes embargos, para sanar tal omissão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO.
OMISSÃO QUANTO À TEMA ABORDADO NAS CONTRARRAZÕES
DO AGRAVO INTERNO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
O tema relativo à caracterização de litigância de má-fé e assédio processual apresentado nas contrarrazões do agravo interno não foi examinado pelo acórdão embargado.

2. Não obstante, não deve ser acolhido o pedido de condenação ao pagamento de indenização porquanto não se vislumbra ilicitude na conduta do causídico tampouco da parte impetrante, que fez uso de seu direito de ação.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos
.

(STJ - EDcl no AgInt no MI: 299 DF 2019/0321263-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 9/6/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/6/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TESE TRAZIDA EM CONTRARRAZÕES E DOCUMENTOS CORRELATOS
. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

A Turma ateve-se a apreciar a questão tal qual delimitada na apelação, deixando de se manifestar sobre a notícia de quitação do débito e os documentos correlatos trazidos em contrarrazões.

Com a posição dos presentes aclaratórios, a União apresentou resposta informando a efetiva liquidação do débito, de modo que a extinção do feito executório é medida que se impõe, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

(TRF-4 - AC: 50160536520184049999 5016053-65.2018.4.04.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 18/6/2020, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Para melhor compreensão dos fatos, torna-se necessário um breve resumo dos fatos que culminaram no ajuizamento da Execução Provisória de Astreintes, objeto do presente recurso.

Compulsando os autos,
observa-se que, nos autos de n.
5
4902-06.2014.811.0041 – Cód. no 940579
, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requereu o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 20278-96.2012.811.0041 (Cód. 767450), que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para impor aos Requeridos as seguintes obrigações de fazer e não fazer:

1) às rés empresas concessionárias, PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA e INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, na obrigação de fazer consistente em ADEQUAR toda a frota de ônibus convencionais ao sistema de cartão eletrônico, conforme estabelecem os artigos 1.° e 2.° da Lei municipal n° 5.541/2012, de modo que os usuários tenham segurança no embarque e desembarque do coletivo;

2) às rés empresas concessionárias, PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA e INTE-GRAÇÃO TRANSPORTES LTDA que não se abstenham de transportar, a qualquer tempo, os usuários que não tenham conseguido obter acesso ao cartão eletrônico ou de credito por ausência de pontos de venda/recarga, qualquer que for o local em que ingressarem nos coletivos, podendo, nesse caso, a tarifa ser paga em dinheiro à pessoa credenciada pelas concessionárias, diversa daquela que dirige o ônibus
;

3) à ré ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANSPORTADORES URBANOS (MTU), na obrigação de fazer consistente em AMPLIAR em no mínimo cinco vezes o número de pontos de venda e recarga, existentes a época do deferimento da liminar, e ainda mantê-los continuamente em locais fixos em todos os bairros de Cuiabá/MT;

4) à ré ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANSPORTADO-RES URBANOS (MTU), a obrigação de fazer consistente em DIVULGÁR continuamente as medidas ordenadas pela Justiça, mediante a afixação de cartazes nos ônibus em circulação; a fim de informar aos usuários e como forma de fiscalizar o cumprimento da decisão judicial.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que as rés implementem o que lhes foi determinado nesta sentença.

Sem custas e honorários por expressa vedação legal.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e baixas de estilo.

Arbitro multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão.

O Ministério Público Estadual, ora Embargado, ingressou com
Execução Provisória das
astreintes
fixadas em sede de tutela antecipada e confirmada em sentença nos autos da Ação Civil Pública no 20278-96.2012.811.0041, ajuizada em face das Empresas Embargantes Pantanal Transporte

Urbano Ltda., Expresso NS Transportes Urbanos Ltda. e Integração Transportes Ltda., em razão do suposto descumprimento do item 02 da referida sentença, pleiteando o pagamento do valor total de R$ 9.367.423,89 (nove milhões trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) – ID n. 684569.

Em decisão proferida em
26-11-2014
, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 5
4902-06.2014.811.0041 – Cód. no 940579,
sem a
incidência de qualquer prazo,

foi determinada a intimação das Embargantes para a implementação das seguintes medidas
:

1) Imediatamente, se abstenham de observar os artigos 2o e 3o do Decreto Municipal n° 5.548/2014, por absoluta incompatibilidade com a sentença exequenda, e, sem prejuízo da incidência e futura execução das multas então estabelecidas, cumpram IMEDIATA e IRRESTRITAMENTE as obrigações elencadas nos itens 2 e 4 da sua parte dispositiva.

2) Às empresas PANTANAL TRANSPORTE, INTEGRAÇÃO TRANSPORTE e TRANSPORTE NS, que readequem as catracas dos veículos de transporte coletivo para a posição original e, doravante se abstenham de remanejar as catracas dos demais veículos de transporte coletivo para a parte dianteira, permitindo o acesso e transporte dos usuários desprovidos de cartão eletrônico
;

3) À associação MTU que proceda à fixação de cartazes nos veículos em circulação, bem como distribua esse mesmo material nos estabelecimentos escolares públicos e privados de todos os níveis de ensino e de formação técnica, mediante recibo de entrega, fixando-o, ademais e ostensivamente, em todas as salas de atendimento ao público de sua sede e nos pontos próprios de venda e recarga de cartão eletrônico, além de divulgá-lo na página virtual da entidade, contendo os seguintes dizeres:
"ATENÇÃO USUÁRIO

Conforme sentença proferida na ação civil pública n. o 20278-96.2012.811.0041 (código 767450), VOCÊ TEM O DIREITO DE:
a) Embarcar sem saldo ou sem o cartão eletrônico e ser transportado até um ponto onde haja a venda do cartão;
b) Comprar o cartão transporte de pessoa credenciada que não seja o motorista do veículo;

c) Efetuar o pagamento da tarifa em dinheiro, caso não seja possível comprar o cartão durante o trajeto e o veículo disponha de cobrador;

d) Descer do veículo no seu ponto de destino sem pagamento da tarifa, sempre que neste local ou durante o trajeto não existir ponto ou promotor de venda do cartão eletrônico e o veículo não possuir cobrador."
Atendidas as determinações supra, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se.

(...)

A referida decisão foi disponibilizada no D
JE no 9429, de
28/11/2014
e publicada no dia
01/12/2014
, sendo que, em
9-2-2015
as Embargantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, que foi declarada intempestiva.

Ato contínuo, em
20-1-2016
, a Magistrada Singular determinou a intimação das Executadas/Embargantes, para que, no prazo de
cinco (05) dias
, comprovassem o cumprimento das obrigações constantes nos itens 1, 2 e 3, da decisão que deferiu o pedido de execução provisória da sentença,
sob pena de aplicação de multa diária
, na forma do art. 461, §5o, do CPC; a qual foi disponibilizada no DJE no 9702, de
22/01/2016
e publicada no dia
25/01/2016
.

Por sua vez, a inicial da
Execução Provisória das astreintes (autos de
no 14772-03.2016.811.0041 -
objeto do presente recurso), destaca que o descumprimento da obrigação fixada no item 02 da determinação proferida em sede de cumprimento de sentença (
readequação das catracas dos veículos de transporte coletivo para a posição original e, doravante se abstenham de remanejar as catracas dos demais veículos de transporte coletivo para a parte dianteira, permitindo o acesso e transporte dos usuários desprovidos de cartão eletrônico
),
teria
se implementado mediante as declarações prestadas perante o Ministério Público por usuários do transporte público acerca da existência de catraca na parte dianteira dos veículos das Embargantes em
22-9-2014
com termo final em
29-5-2015
(ID n.
684569 - Pág. 34
), veja-se:

·

Empresa Pantanal Transportes Ltda -
22/09/2014
(
declarações de usuários do transporte público acerca da existência da catraca na parte dianteira dos veículos
)
a 29/05/2015 (
data em que os agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vistoriaram a garagem da empresa e constataram a adequação das catracas à posição original
)

o valor devido pela mesma é de R$ 2.821.301,21 (Dois milhões,

oitocentos e vinte e um mil e trezentos e um reais e vinte e um centavos);

·

Empresa Expresso NS Transportes Urbanos Ltda -
22/09/2014 a 10/07/2015
no valor de R$ 3.273.061,34 (Três

milhões, duzentos e setenta e três mil e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos);

·

Empresa Integração Transportes Ltda -
22/09/2014 a 10/07/2015
no valor de R$ 3.273.061,34 (Três

milhões, duzentos e setenta e três mil e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Pois bem.

Ressalto inicialmente que, não há qualquer dúvida acerca da possibilidade de execução provisória das astreintes fixadas em sede de antecipação de tutela e confirmadas em sentença nos autos de Ação Civil Pública, não se aplicando nestes casos, o disposto no art. 12, § 2o, da Lei n. 7.347/85, uma vez que sua incidência se limita às hipóteses em que as astreintes não foram confirmadas em sentença,
in verbis
:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor
, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

Tal entendimento foi confirmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, nos autos do REsp n.1.200.856/RS, de Relatoria do Ministro Sidnei Beneti, sob o seguinte fundamento:
a multa diária prevista no § 4o do art.461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento,
quando fixada em antecipação de
tutela,

somente poderá ser objeto de execução provisória
após a sua
confirmação pela sentença de mérito
e desde que o recurso
eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
."

2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão.

3.-
Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.

(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/7/2014, DJe 17/09/2014). [Destaquei]

Contudo, é cediço que as astreintes tem
natureza coercitiva e acessória
,
tratando-se de garantia da efetividade das decisões judiciais e não se confundindo com indenização, sob pena de desvirtuar os princípios do instituto e causar enriquecimento sem causa à outra parte.

No conceito de Luiz Guilherme Marinoni,
a multa, ou a coerção indireta, implica ameaça destinada a convencer o réu a adimplir a ordem do juiz
(in Tutela específica: arts. 461, CPC/73 e 84, CDC, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 72).

Acerca da implementação das astreintes pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
e seu termo
a quo
, a Súmula 410 do STJ dispõe que,
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Por sua vez, p
ara que a multa diária seja exigível, imprescindível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
ASTREINTES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA
.

Para que a multa diária seja exigível, imprescindível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, o que não ocorreu na hipótese
.

A fixação de prazo para cumprimento da obrigação se trata de condição necessária para que a multa possa ser cobrada; não evidenciada, cabe ao julgador assim reconhecer, afastando as astreintes, pois inexigíveis.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70073395436 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 14/06/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/6/2017). [Destaquei]

Destaco, por oportuno, que nos termos do art.
537, § 1o, do NCPC, a astreinte é uma faculdade do juiz em reduzir, ampliar ou até mesmo excluir, uma vez que visa a efetividade da execução, por meio da coercitividade, em que este não é direito da parte, interessando muito ao órgão judicial, assim tratando-se de matéria de ordem pública, não sujeita a embaraços da preclusão ou da coisa julgada.

Veja-se:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução
, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Na hipótese dos autos, em que pese as Empresas Embargantes tenham sido intimadas ao cumprimento provisório dos comandos da sentença em
01/12/2014
, conforme anteriormente ressaltado,

tal determinação não fixou prazo
para o cumprimento da obrigação de fazer
, e considerando que
ao tempo em que a Magistrada Singular determinou a intimação das Embargantes para comprovarem o cumprimento da obrigação em
20-1-2016,
fixando o prazo de 5 dias
, tal obrigação já teria sido devidamente cumprida (em
29/05/2015 e 10/07/2015 – ID n.
684573 - Pág. 2 a 5

)
, com a devida vênia ao entendimento adotado pela douta Relatora, entendo que, no presente caso, a execução provisória das astreintes não pode se implementar.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta Relatora,
ACOLHO

os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos
, para sanar a omissão no acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público em relação às arguições apresentadas pelas Embargantes em sede de contrarrazões (ID n.
1631764
), para, reconhecendo
a inexistência de prazo fixado em sede de cumprimento provisório de sentença nos autos de ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer e posterior comprovação do cumprimento da obrigação pelas Empresas Embargantes,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021